Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS IRRELEVANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos de monitória fundada em nota promissória, sem força executiva, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo sem análise do mérito.
2. Consoante art. 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. O descumprimento de determinação de emenda à inicial para juntada de documentos irrelevantes ao deslinde da causa não enseja a extinção do processo sem análise do mérito.
4. Na hipótese, não há elementos suficientes para se aferir que o negócio jurídico entabulado entre as partes consiste em venda mercantil, a demandar a juntada do documento exigido pelo Juízo a quo (nota fiscal). Assim, as notas promissórias, sem força executiva, são suficientes para embasar a presente monitória.
5. Recurso conhecido e provido.